Tribunal: TJDFT
Processo: 0712655-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712655-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. THOMAS STARZL REPRESENTANTE LEGAL: RENATO MENEZES DE ASSIS, WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA DECISÃO A agravante-devedora opôs embargos de declaração (id. 25550843) da decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo postulado no agravo de instrumento (id. 25272178). A decisão não padece das omissões apontadas. A embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame da decisão, pois o pronunciamento judicial lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. A análise realizada para concessão do efeito suspensivo é superficial, apenas quanto à presença dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, e a decisão embargada foi clara quanto a não estar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Os demais argumentos deduzidos serão devidamente analisados no momento oportuno, ou seja, no julgamento de mérito do agravo de instrumento. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante-devedora. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 12 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora